Tribunal: STF
Processo: ARE 1344644
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Ação Civil Pública. 3. Divulgação de informações sobre atendimento em unidade de saúde. Tribunal de origem solucionou a controvérsia com base na Lei 12.527/2011 e no conjunto probatório. Necessidade de reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional pertinente. Ofensa reflexa à Constituição Federal e incidência da Súmula 279. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária.